Tribunal: TJPA
Processo: 0802454-89.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0802454-89.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL
EM FACE DO JUÍZO DA 1ª
CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL
.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA FAZENDA PÚBLICA.

1 – Varas da Fazenda Pública competem processar e julgar as causas em que são partes entes com personalidade de direito público, dentre as quais, as autarquias.

2 – A Resolução nº 019/2006-GP atribuiu a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, a competência Privativa da Fazenda Pública.

3 - Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, para processar e julgar o feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Cível e Empresarial de Castanhal, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de Julgamento presidida pelo Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 11 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO 0802454-89.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Antecipação de Tutela - processo nº 0004241-20.2014.8.14.0015 - ajuizada por Doracy Corrêa Raposo e outros em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV.

A ação tem por objeto a concessão de pensão previdenciária aos Requerentes, a razão de 50% o valor da pensão à Sra. Doracy Corrêa Raposo e os outros 50% divididos entre os quatro filhos do
de cujus
: Lalesca Corrêa Pantoja, Leonardo Corrêa Pantoja, Soraia Aguiar dos Santos e lure Gustavo Diamantino Pantoja.

Primeiramente, a ação foi distribuída ao Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, no qual a magistrada se declarou incompetente para processar e julgar o feito, tendo em vista o ajuizamento da Ação Declaratória de União Estável pela Requerente Doracy Corrêa Raposo na 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, sob o nº 0000958-86.2014.8.14.0015, que em consulta ao sistema Libra observou a identidade de partes entre as demandas.

Constatou, ainda, a existência de uma outra ação - Ação de Consignação em Pagamento -, ajuizada na 2ª Vara Cível e Empresarial de castanhal, sob o nº 0004281-02.2014.8.14.0015, em que as mesmas partes também figuravam no polo passivo daquela ação, razão pela qual reconheceu a conexão entre elas e a prevenção do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial daquela Comarca para processar e julgar o feito.

Assim, os autos foram redistribuídos ao Juízo de Direito da 2° Vara Cível e Empresarial de Castanhal, o qual, em divergência ao entendimento do Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial de Castanhal, constatou que nas demandas onde figura como parte uma pessoa jurídica de direito público, a competência para o processamento e julgamento do feito é privativa da Vara da Fazenda Pública.

Sustentou, ainda, que a Ação Declaratória de União Estável que tramitava na 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, e a presente Ação em que se reivindica Pensão por Morte, não configura conexão capaz de justificar o deslocamento da competência, razão pela qual se deu por incompetente para julgar o referido processo, suscitando o presente conflito negativo de competência perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito.

Em manifestação como
custus legis
, o Ministério Público pronunciou-se pela declaração de competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, conforme (Id. 1741893).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 17 de julho de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

VOTO

Cinge-se o presente conflito à definição da competência para julgamento de Ação de Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Doracy Corrêa Raposo e outros em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV.

No presente caso, constata-se a existência de conflito negativo de competência, em razão de dois ou mais juízes se darem por incompetentes para o julgamento de uma mesma causa.

Segundo o artigo 953 do Novo Código de Processo Civil, o conflito de competência deve ser suscitado ao presidente do Tribunal competente,
in verbis
:

Art. 953. O conflito será suscitado ao tribunal:

I - pelo juiz, por ofício;

II - pela parte e pelo Ministério Público, por petição.

Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito.

Assim, o Juízo de Direito da 2° Vara Cível e Empresarial de Castanhal, suscitou o conflito de competência aduzindo que a presença de uma pessoa jurídica de direito público em um dos polos da ação fixou a competência para o processamento e julgamento da demanda para a Vara da Fazenda Pública.

O Juízo Suscitado, por sua vez, entendeu com o ajuizamento da presente ação, haver conexão com outras ações em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, em que figuram as mesmas partes, razão pela qual reconheceu a conexão entre elas e a prevenção do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial daquela Comarca para processar e julgar o feito.

Nesse contexto, revela destacar o que determina no art. 2º, parágrafo único, da Resolução nº 019/2006-GP, que trata acerca da competência das Varas Cíveis e Empresariais da Comarca de Castanhal (1ª e 2ª). Vejamos:

Art. 2º. Deslocar a 2ª Vara da Comarca de Soure, relotando todos os seus cargos, criados pela lei nº 5.316, de 05/06/1986 e Resolução nº 04/86- TJE/PA, para constituir-se na 5ª Vara da Comarca de Castanhal, com a competência para o Cível e Comércio:

Parágrafo único.
Na Comarca de Castanhal,
com a instalação da 5ª Vara do Cível e Comércio, ficam as Varas Cíveis com as seguintes competências
:

1ª Vara: Privativa da Fazenda Pública;
Execução Fiscal e Provedoria, Resíduos e Fundações e, por distribuição, Cível e Comércio e Família;

2ª Vara: Privativa dos Registros Públicos; Casamentos; Acidentes do Trabalho e Falência e Recuperação Judicial e, por distribuição, Cível e Comércio e Família;

5ª Vara: Privativa da Justiça da Infância e Juventude; Órfãos, Ausentes e Interditos e, por distribuição, Cível e Comércio. [grifei]

Ademais, a competência das varas de Fazenda Pública é determinada pelo art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará. Vejamos:

Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b)
as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias
e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios. (grifei)

Neste sentido, as Varas de Fazenda Pública têm competência para demandas que estejam ligadas ao interesse da Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios, bem como Autarquias e Sociedades de Economia Mista Estadual ou Municipal, desde que estes sejam partes ativa ou passiva da ação.

Nesse sentido:

EMENTA: Conflito de competência. Declínio de Competência da Vara de Fazenda Pública para Vara Cível. Pretensão autoral no sentido de se determinar a autarquia estadual de trânsito, primeira ré, a obrigação de transferir veículo para a segunda ré com data retroativa da alegada venda, quando esta passaria a ser responsável pelos autos de infração de trânsito e obrigações fiscais. Impossibilidade de se excluir a autarquia ré da demanda, diante da existência de pedidos sucessivos, onde a pretensão autoral em relação a segunda ré depende da procedência do pedido em relação à primeira. Inteligência do artigo 97, I, “a” do CODJERJ, que determina que serão processadas nas Varas de Fazenda Públicas, as demandas onde as autarquias estaduais figurem como partes ou interessadas. Procedência do Conflito, fixando-se a competência do Juízo Suscitado.

(TJ-RJ - CC: 00146598220188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 22 VARA CIVEL, Relator: CELSO LUIZ DE MATOS PERES, Data de Julgamento: 17/05/2018, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2018)

No caso em tela, verifico que presente ação tem por objeto a concessão de pensão previdenciária, onde figura como parte o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, típica pessoa jurídica de direito público, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.564, de 1º de agosto de 2003, razão pela qual, entendo, uma vez figurando em um dos polos da lide, atrai a competência para a Vara da Fazenda Pública, conforme art. 111, inciso I, “a” da Lei Estadual nº 5.008/81.

Deste modo, assiste razão ao Juízo suscitante fixando-se, assim, a competência do juízo suscitado para o processamento e julgamento da demanda, qual seja, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, de acordo com os dispositivos supracitados.

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência para dirimi-lo, declarando competente o Juízo da 1ª Vara
Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal
, para processar e julgar o feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, xx de xxxx de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 12/08/2020